Tribunal: TJMT
Processo: 1009596-81.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009596-81.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), VALDIR LAVORATO - CPF: 318.581.801-63 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e princípio da unirrecorribilidade das decisões. (STJ - AgRg no AREsp: 1134169 SP 2017/0174172-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALDIR LAVORATO
em face da decisão interlocutória prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,
M.M. Juiz José Luiz Leite Lindote
, nos autos da Execução Fiscal nº. 698-62.1996.811.0002 movida em seu desfavor pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Como causa de pedir recursal, defende a parte agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que foi incluído na ação de execução, por ter sido sócio da empresa executada Equipofrio Equipamentos, no período que gerou o tributo.

Afiança que os tópicos trazidos na exceção são matérias exclusivas de direito, sem necessidade de dilação probatória.

Expõe que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que era sócio minoritário, sem atuar na administração da empresa, ou seja, não exercia poder de gerência, de maio a dezembro/94.

Afiança que a multa aplicada é abusiva, razão pela qual requer sua revisão; além da retificação do cálculo com cômputo de juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito ativo postulado foi indeferido. [id. 3389666]

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. [id. 34130886]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que o agravo não deve ser conhecido.

Conforme pesquisa no sistema PJE, constata-se que houve a interposição de dois agravos de instrumentos pelo Agravante em razão da mesma decisão: AI 1009595-96.2018.8.11.0000, distribuído em 24/08/2018 e AI 1009596-81.2018.8.11.0000, distribuído em 24/08/2018.

Em ambos os recursos, o agravante discute a mesma decisão proferida em 03/04/2017 nos autos de nº
698-62.1996.811.0002
,
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade
.

Ora,
em decorrência dos Princípios da Unirrecorribilidade Recursal e da Consumação é vedada a interposição cumulativa de vários recursos pela mesma parte em face da mesma decisão judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. A interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e princípio da unirrecorribilidade das decisões. Em razão desse entendimento, o recurso de fls. 479-493 não pode ser conhecido. Recurso não conhecido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1134169 SP 2017/0174172-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018)

A propósito, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – VEDAÇÃO – PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO – URV – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

“[...] 1 . Revela-se defeso a interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade recursal. [...].” (AgRg no AREsp 395.428/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 22/10/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (N.U 0044815-12.2017.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e em face da mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise em face do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, pela mesma pessoa.Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que não conheceu do AGRAVO de INSTRUMENTO mas, se limita a reeditar a tese recursal, a manutenção da decisão atacada é medida que se impõe.

(N.U 1011061-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Logo, como a decisão guerreada já foi atacada por agravo de instrumento interposto pela mesma parte, inclusive já julgado na data de 23/06/2020, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020